Tribunal: STF
Processo: ARE 1447882
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL. JUROS DE MORA PREVISTOS EM CONTRATOS BANCÁRIOS. TEMAS 808 E 962 DO STF. NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO: ANÁLISE. PRESUNÇÃO DE LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO E REEXAME PROVIDOS PARA DENEGAR A SEGURANÇA.



    1. A caracterização dos juros de mora legais como danos emergentes ou lucros cessantes depende da análise do negócio jurídico atinente àqueles juros. A presunção de perda destacada pelo STF quando do julgamento dos temas 808 e 962 derivou da análise econômica e jurídica da situação enfrentada no país pela maioria das pessoas físicas e jurídicas, de perda patrimonial com inadimplemento, o que não necessariamente se tem na relação jurídica especificada em juízo. Não basta ao contribuinte dizer que determinada verba foi realizada a título de juros de mora, para ver afastada a incidência do IRPJ/CSLL. Dado que na presunção trazida pelo STF se inseriu também um pressuposto econômico e social, deve o contribuinte identificar minimamente em que contexto recebeu a verba, bem como a situação de seu caixa frente aos atrasos no pagamento, o índice utilizado nos juros moratórios – se avençado no limite dos juros de mora previstos em lei –, tudo de molde a demonstrar que houve uma recomposição patrimonial.



    2. No caso, a Impetrante tem como objetivo social: (i) a prática de operações ativas, passivas e acessórias, e serviços autorizados aos bancos múltiplos com carteiras comercial e de crédito, financiamento e investimento permitidas pelas leis e regulamentos aplicáveis à sua espécie de instituição financeira, realizar operações no mercado de câmbio. Traz exemplos de contratos firmados e das condições estipuladas em casos de mora, com juros de mora de 01% ao mês (cédulas de crédito bancário).



    3. Diante da natureza da atividade financeira, voltada, em essência, para a aplicação e custódia de recursos financeiros em moeda nacional ou estrangeira (art. 17 da Lei 4.595/64), traz-se vinculada a esta atividade o objetivo de remuneração pelo capital aplicado, instituindo-se juros remuneratórios na concessão de créditos a terceiros, por exemplo. Dada a alta regulamentação e fiscalização do setor e a própria natureza do negócio, a avaliação dos riscos é essencial para a concessão dos créditos, configurando elemento que não só estipula juros moratórios, como também modula o percentual definido para os juros remuneratórios.



    4. No cenário traçado nos autos não há como encarar a incidência de juros moratórios como danos emergentes a repor uma efetiva perda patrimonial. A atividade pressupõe que a remuneração contratual a partir dos juros avençados alcancem determinado grau a permitir o lucro mesmo em caso de eventual inadimplemento, considerados os elementos econômicos daquele período (inflação, grau de inadimplemento, atividade econômica em geral, etc.). A discrepância entre os juros bancários frequentemente adotados, aqueles adotados nos demais segmentos e os demais índices econômicos, evidencia o quanto disposto.



    5. O exame fático conduz à conclusão inexorável que os juros moratórios previstos em contratos bancários caracterizam-se como lucros cessantes, pela redução do lucro envolvido naquele contrato, e não como um inadimplemento que levou a instituição financeira a um prejuízo.



    6. Não comprovada a existência do prejuízo com o inadimplemento, observadas as peculiaridades do setor econômico a que se dedica a empresa, fica mantida a tributação do IRPJ/CSLL sobre os juros moratórios e correção monetária devidos em razão de pagamentos efetuados com atraso, inclusive tendo em conta que quanto a correção monetária o ordenamento jurídico brasileiro adota o regime nominalista para a apuração contábil e fiscal (Lei 9.249/95), exigindo previsão legal expressa para que a correção monetária seja desconsiderada para fins de incidência tributária.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 145, § 1º; 153, III; e 195, I, “b”, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, observa-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, a respeito da natureza jurídica dos juros moratórios contratuais para fins de incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). JUROS DE MORA. CONTAS PAGAS EM ATRASO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.334.713-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 13/10/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Juros de mora. Inadimplência de usuários. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A controvérsia acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência dos usuários do serviço disponibilizado pela agravante tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.264.368-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 17/9/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES. 1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência de créditos de vendas de produtos a clientes cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” (RE 998.589-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/3/2017)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.10.2012. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. 2. Obstada a submissão do presente feito à sistemática da repercussão geral, ausente identidade com a matéria discutida no RE 855.091-RG/RS. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 883.286-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/5/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente